Tribunal: TJMT
Processo: 0003423-77.2017.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – OPOSIÇÃO POR EX-CÔNJUNGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – EX-ESPOSA COPROPRIETÁRIA DE IMÓVEL RURAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA DE 50% DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEAÇÃO PRESERVADA POR DIVÓRCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Ao impugnar a gratuidade, o Apelante expôs meras alegações no sentido de que a Recorrida é proprietária de vários maquinários agrícolas e áreas de terras e, por tal motivo, não faria jus ao benefício. Contudo, não trouxe documentos aptos para comprovar que a Recorrida, inequivocamente, não merece o benefício da gratuidade. Preliminar rejeitada.
2- Nos termos do artigo 674, do CPC, detém legitimidade ativa para ajuizar a ação de embargos de terceiro, aquele que não é parte no processo. Ou seja, aquele que não integra o polo passivo da lide e que tenha sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possui. No caso concreto, a Embargante/Apelada NÃO foi apontada na ação principal como coexecutada, o que torna evidente a sua qualidade de terceira estranha àquela lide.
3- Diante da prova de que a Apelada não foi intimada de qualquer ato processual na Ação de Execução, não há falar em intempestividade dos Embargos de Terceiros.
4- Ainda que o Banco Apelante tenha direito de preferência, no caso concreto, os 50% do valor do imóvel pertencente ao Executado garante a dívida cobrada no processo de execução, pois estes 50% estão avaliados em quantia corresponde aproximadamente quarenta vezes o valor da dívida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003423-77.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO - CPF: 384.645.781-72 (APELADO), ALTAIR MARCOS DE ALBUQUERQUE - CPF: 796.574.511-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – OPOSIÇÃO POR EX-CÔNJUNGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – EX-ESPOSA
COPROPRIETÁRIA DE IMÓVEL RURAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA DE 50% DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEAÇÃO PRESERVADA POR DIVÓRCIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A
o impugnar a gratuidade, o Apelante expôs meras alegações no sentido de que a Recorrida é proprietária de vários maquinários agrícolas e áreas de terras e, por tal motivo, não faria jus ao benefício. Contudo, não trouxe documentos aptos para comprovar que a Recorrida, inequivocadamente, não merece o benefício da gratuidade. Preliminar rejeitada.

2- Nos termos do artigo 674, do CPC, detém legitimidade ativa para ajuizar a ação de embargos de terceiro, aquele que não é parte no processo. Ou seja, aquele que não integra o polo passivo da lide e que tenha sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possui. No caso concreto, a
Embargante/Apelada NÃO foi apontada na ação principal como coexecutada, o que torna evidente a sua qualidade de terceira estranha àquela lide.

3- Diante da prova de que a Apelada não foi intimada de qualquer ato processual na Ação de Execução, não há falar em intempestividade dos Embargos de Terceiros.

4-
Ainda que o Banco Apelante tenha direito de preferência, no caso concreto, os 50% do valor do imóvel pertencente ao Executado garante a dívida cobrada no processo de execução, pois estes 50% estão avaliados em quantia corresponde aproximadamente quarenta vezes o valor da dívida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003423-77.2017.8.11.0005

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Rovena Zahn Boabaid de Brito
.

O Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos, declarou a nulidade da penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da matrícula n.o 22.719, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT, bem como condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, a instituição financeira alega ilegitimidade ativa da Recorrida, sob a tese de que somente poderia opor Embargos de Terceiro se não tivesse assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, o que não é o caso dos autos.

Sustenta que a Apelada integra a lide executiva, na qualidade de interveniente garante, motivo pelo qual não tem legitimidade para defender seu patrimônio por meio dos Embargos de Terceiro.

O Banco também alega que os Embargos foram opostos depois de decorrido o prazo, já que a Apelada tinha ciência do feito executivo.

De outro vértice, sob a tese de que tem direito de preferência em relação aos bens da garantia hipotecária, alega que deve ser determinado o prosseguimento do feito executivo até seus ulteriores termos.

A instituição financeira ainda insurge quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita à Apelada. Aduz que ela não faz jus à
benesse
, haja vista que é proprietária de vários maquinários agrícolas e áreas de terras das quais recebe dividendos.

Ao contrarrazoar o Apelo, além de rechaçar os fundamentos do Recurso, a Apelada subsidiariamente requereu, se acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Banco Apelante, seja declarada a prescrição da pretensão satisfativa fundada no título executivo em relação a ela (Apelada).

Considerando que a Recorrida suscitou a prejudicial de mérito nas contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 2.o, do CPC, o Banco Apelante foi intimado para, querendo, manifestar sobre o tema (Id. 29979989).

A instituição financeira insurgiu-se quanto à matéria e requereu o provimento do Apelo, conforme se observa do Id. 32690986.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020